Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-74.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010400-74.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA - CPF: 385.781.901-49 (APELADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA - CPF: 385.781.901-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO E 2o APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACOS NA PISTA – CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO – ÓBITO DA FILHA DO AUTOR – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM
ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

No caso, os documentos constantes nos autos e o laudo pericial judicial corroboram a tese adotada na exordial no sentido de que o acidente que vitimou a filha do autor ocorreu devido aos buracos existentes na pista, não havendo qualquer indicação de negligência do motorista do veículo, desse modo, merece ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária apelante pela ocorrência do sinistro.

Os danos morais nesses casos são
in re ipsa
, ou seja, carecem de demonstração no plano fático-probatório, porquanto são presumíveis em face da conjuntura fática delineada. Constituem em lesão à dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S. A. e JOSÉ ÁLVARO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença, de Id n.o 107706962, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1010400-74.2017.8.11.0003, movida por JOSÉ ALVARO PEREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a requerida a pagar pensão mensal ao autor, a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculos, nos termos desta decisão; e CONDENAR a requerida a pagar indenização por danos morais ao autor, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”

Nas razões de Id. n.o 107706963, a 1a apelante, MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S. A., argui preliminarmente a prescrição trienal do direito do autor. No mérito, aduz que não há ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, pois o motorista do veículo envolvido no acidente que vitimou a filha do autor, dirigia em alta velocidade, não usava cinto de segurança e usava um chinelo, calçado proibido pelo código de trânsito brasileiro.

Discorre sobre a culpa exclusiva do motorista e defende que não há de sua parte conduta omissiva, comissiva ou ilícita, pois não havia buracos no pavimento, mas tão somente uma pequena deformidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a redução de 50% da indenização.

O 2o apelante JOSÉ ÁLVARO PEREIRA DA SILVA, nas razões adesivas, de Id. n.o 107706967, pede o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais, no valor sugerido não inferior a R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Contrarrazões de Id. n.o 107706971 e 107706975, por meio das quais cada um pede o desprovimento do recurso da parte adversa.

A composição entre as partes restou infrutífera conforme o termo de Id. n.o 120782956 do Núcleo de Conciliação e Mediação de 2a Grau.

A 1a apelante pediu, inicialmente, o parcelamento das custas, diante disso foi determinado que comprovasse nos autos a sua atual situação financeira. Após apresentação de documentos, o pedido foi indeferido na decisão de Id. n.o 153802653 e o pagamento foi realizado conforme certificado no Id. n.o 156180677.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a 1a apelante, MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S. A., arguiu a preliminar de prescrição do direito de ação do autor, ora 2o apelante.

O Juízo da causa, quando do saneador, rejeitou a preliminar arguida, nos seguintes termos:

“Não há que se falar em ocorrência de prescrição, tendo em vista que o evento danoso ocorreu em 13.01.2013, ao passo que a presente ação foi distribuída em 18.12.2017.

Isto porque, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante disposição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a questão envolve relação de consumo, consoante a prestação de serviço de conservação e segurança do tráfego na rodovia objeto da concessão.

[...]

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição.”
- Id. n.o 107706637.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Tribunal de Justiça.

Portanto, demonstra-se inviável o reexame da matéria, agora em sede de recurso apelatório, em razão da preclusão que se operou, não merecendo ser conhecido o apelo no ponto.

Sobre a matéria, ensina Maurício Giannico,
in verbis
:

“A rigor, os temas erigidos pelo legislador ao status de matéria de ordem pública podem ser arguidos a qualquer tempo, desde que o capítulo decisório ao qual pertença a questão ainda não tenha transitado em julgado. Entretanto, caso tenha havido trânsito em julgado antecipado de apenas um ou alguns capítulos da sentença (pressupondo-se a existência de diversas demandas cumuladas numa única ação), quanto a ele (ou a eles) nada mais poderá se discutido ou reexaminado, nem mesmo se se tratar de matéria de ordem pública.” (GIANNICO, Maurício. A preclusão no direito processual civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 176-177)

Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA DPVAT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CABIMENTO NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL PRECEDENTES DO STJ
PRESCRIÇÃO QUESTÃO JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA AGRAVANTE QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO, O QUE IMPEDE O REEXAME
. - Recurso desprovido.” (TJSP. AG no 0183736-07.2012.8.26.0000. Rel. Edgard Rosa. J. em: 12.11.2012. 25a Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 13.11.2012) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON LINE DE VALORES VIA BACENJUD. 1. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IX, CPC.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. NAO CONHECIMENTO.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ARTS. 17 E 18 DO CPC. RECURSO NAO CONHECIDO.
Em virtude do instituto da preclusão consumativa é defeso a parte discutir questão já decidida anteriormente nos autos. A possibilidade de arguição a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, não pode dar margem a eventual tentativa de perpetuar a discussão, em face do oferecimento de sucessivos pedidos com o mesmo teor.
” (TJPR. 13a Câmara Cível. RAI 811137-5, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, J. em: 23.11.2011) (grifo nosso)

Por tais razões, não conheço do 1o apelo no ponto em que suscita a prejudicial de mérito superada.

Mérito

Em apertado resumo, trata-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de serviço público requerida, ora 1a recorrente, em relação ao acidente de trânsito que vitimou a filha do autor, Walkiria Rosianne Colombo da Silva, de 20 anos de idade, em 13.01.2013, bem como se o mesmo faz jus à indenização por danos morais.

Tendo em vista que os recursos de apelação versam sobre matérias comuns, entendo ser o caso de julgá-los de forma conjunta a fim de evitar repetições desnecessárias.

Pois bem.

O acidente ocorrido em 13.01.2013 na Rodovia MT-130 envolveu o veículo GM/S10 ADVANTAGE D Placa DNZ-4645, conduzido pela filha do autor, Walkiria Rosianne Colombo da Silva, que faleceu.

O autor, ora 2o apelante, afirma na exordial que o acidente ocorreu em razão de buracos na pista e a concessionária requerida, ora 1a apelante, aduz que o mesmo ocorreu por negligência da motorista.

Na ocasião do acidente foi registrado o Boletim de Ocorrência de Id. n.o 107706611.

Além disso, há as reportagens de Id. n.o 107706614/107706615, salientando que uma passageira relatou que a condutora perdeu o controle ao tentar desviar de vários buracos na pista.

A 1a recorrente aduz que o acidente deu-se por culpa exclusiva ou concorrente da vítima que dirigia em alta velocidade, sem cinto de segurança e calçando chinelo que é um calçado proibido pelo código de trânsito brasileiro, contudo, a meu ver não há no autos nenhum elemento capaz de dar guarida a esses argumentos.

O laudo pericial realizado pelo
expert
somado documentos constantes nos autos dão conta de que o acidente ocorreu, essencialmente, em razão dos buracos na pista.

A conclusão do laudo pericial restou assim exarada:

“Com o processo de produção de provas finalizado pode-se concluir:

há evidências suficientes para constatar que os buracos na via foram única e exclusivamente a causa raiz/fundamental do acidente;

não há evidências para afirmar que a caminhonete trafegava acima da velocidade compatível com a via nem que a condutora do veículo e estava utilizando calçado proibido pelo CTB;

Por mais que a utilização do cinto seja de extrema importância e tivesse minimizado as chances da ocorrência de um acidente fatal, ela não se caracteriza como causa fundamental visto que houveram eventos anteriores que teriam evitado o acidente.

Com isso, não há de se falar em culpa da vítima muito menos de culpa exclusiva, uma vez que a condutora do veículo não é a responsável pela manutenção da via. Quanto a esta, o que podemos concluir é que houve imprudência em relação a não utilização do cinto de segurança, porém não é possível afirmar se a utilização do cinto teria lhe evitado a fatalidade, conforme exposto no item 11.

Quanto a concessionária, sendo essa a responsável pela manutenção da via, não há de se questionar sobre a responsabilidade sobre o acidente, visto o nexo causal exposto acima.”
- Id. n.o 107706955.

O art. 373 do CPC, determina que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Diante disso, considerando os elementos constantes nos autos, deve ser mantida a responsabilidade da concessionária de serviço público que permitiu o estado precário da via, comprometendo a segurança dos condutores que por ali trafegam.

No mesmo sentido delineou o douto sentenciante:

“Assim, ao permitir o estado precário da via, conforme atesta o Laudo Pericial, a requerida compromete a segurança dos condutores, revelando-se manifestamente defeituoso o serviço por ela prestado, e por isso deve responder pelos danos causados.

Veja-se que o laudo pericial, que foi homologado por decisão judicial em face da qual não houve interposição de qualquer recurso, é firme e categórico em afirmar que a causa do acidente foram os buracos na pista; e não houve qualquer culpa da condutora do veículo.

[...]

Destarte, resta indubitável que a prática do ato ilícito deve ser atribuída à requerida, que falhou na prestação dos seus serviços.

Presentes, pois, os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se o dever da ré de indenizar os danos que causou ao autor; principalmente porque a ré não logrou demonstrar a alegada culpa exclusiva de terceiros a excluir a responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o do CDC.”
- Id. n.o 107706962.

Com efeito, conclui-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade civil se encontra prevista no art. 186 do Código Civil, que consagra o princípio de que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem (
neminem laedere
),
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

A consequência da prática de ato ilícito é a obrigação de indenizar, ou seja, de reparar o dano, conforme estabelece o art. 927 do Código Civil, vejamos:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Com efeito, para que haja o dever de reparar, mister se faz a comprovação dos pressupostos essenciais para sua configuração, quais sejam: a) existência de ação ou omissão; b) a culpa ou dolo do agente; c) nexo de causalidade e d) existência de dano.

Conforme se extrai dos autos, a ocorrência do fato (acidente), além de ser incontroversa, está cabalmente comprovada por meio do boletim de ocorrência e laudo pericial.

Portanto, está configurado o dano e o nexo causal entre a conduta da concessionária que prestou um serviço defeituoso, permitindo buracos na pista que comprometem a segurança dos condutores e o dano sofrido pelo autor, que sofreu a perda de um filho, tornando-se desnecessárias maiores considerações.

Assim, há que se confirmar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, os danos morais nesses casos são
in re ipsa
, ou seja, carecem de demonstração no plano fático-probatório, porquanto são presumíveis em face da conjuntura fática delineada. Constituem em lesão à dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade.

A propósito:

“Apelação Cível. Transporte de pessoas. Queda de passageira idosa no interior de coletivo. Fratura na coluna vertebral, com necessidade de cirurgia. Falecimento em decorrência de complicações pós-cirúrgicas. Ação de indenização por danos morais. Pretensão deduzida por filhos da vítima fatal em face da transportadora e do condutor do veículo no momento do acidente. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Comprovação de que o acidente se deu por culpa do motorista do ônibus, que não percebeu um quebra-molas e o transpôs sem o devido cuidado, sem redução da velocidade. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Comprovação, ademais, do nexo de causalidade entre o acidente e evento morte. Irrelevância das concausas preexistentes.
Dano moral que atua in re ipsa quando da perda de um ente querido.
Valor fixado com razoabilidade. Alteração, porém, do marco inicial dos juros moratórios, com determinação de abatimento, do montante da indenização, do valor pago a título de DPVAT. Nova leitura da Súmula 246 do E. STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, para estes fins.”
(TJ-SP - APL: 00139273920098260286 SP 0013927-39.2009.8.26.0286, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 30/04/2015, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2015)

No tocante ao
quantum
arbitrado, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

No caso dos autos, é preciso levar em conta a intensidade da ofensa sofrida pela parte autora, que sofreu a perda da filha.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida,
tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, isto é, R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte autora.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso de apelação interposto por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S. A. e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em relação ao apelo de JOSÉ ALVARO PEREIRA DA SILVA, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC à espécie, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023